Tribunal: STF
Processo: HC 214855
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.038.953/PR.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 211 dias-multa, ante a prática do crime do art. 273, § 1º-B, inc. I, do Código Penal (importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente), no contexto em que apreendidas 2.660 cartelas de medicamentos, com o total de 52.320 comprimidos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, fixada em 5 salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade.



    3. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a sanção para 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, e 39 dias-multa, mantida, no mais, a sentença. 



    4. A Vice-Presidência inadmitiu recurso especial. Protocolado agravo no STJ, o Relator não conheceu do recurso especial. Contra a decisão, foi interposto o agravo interno.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega inexistir fundamentação idônea para a definição da prestação pecuniária acima do mínimo legal (1 salário mínimo). Afirma ser desproporcional. Ressalta que o valor do dia-multa foi estabelecido no menor patamar, o que, segundo argumenta, deveria nortear a fixação da sanção pecuniária.



     



    6. Requer a redução do valor da prestação pecuniária para 1 salário mínimo.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



     



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    9. O Juízo sentenciante, ao proceder à conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, estipulou o montante de 5 salários mínimos a título de prestação pecuniária, ante o piso de 1 e o teto de 360 salários, amparando-se na natureza da infração penal cometida, na quantidade de medicamentos apreendidos e na situação financeira do paciente. Eis a fundamentação veiculada:



    “4.2. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 



    Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade se revela adequada, suficiente e socialmente recomendável como reprimenda penal e sócio-educativa. 



    Com efeito, substituo a pena privativa de liberdade estabelecida por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a qual arbitro em 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a natureza da infração, a quantidade de produtos apreendidos e a situação financeira modesta em que vive o réu (observada por este juízo pelas imagens do vídeo constante no evento 29 do IPL e por ter sido ele sempre assistido por defesa dativa).” (e-doc. 2, p. 21).



    10. O Tribunal de Justiça estadual, no julgamento da apelação, manteve o que estabelecido na sentença:



     



    “Redução do valor da prestação pecuniária 



    Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento.



    (...)



     Como se observa, a fixação desta restritiva deve levar em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. 



    Não obstante os argumentos da defesa, não há nos autos outras informações acerca da situação financeira do acusado, que é aquicultor, viúvo e cursou até a 1ª série do ensino fundamental (Evento 54 - VIDEO1 da ação penal) não sendo suficientes estas informações para justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada em 5 (cinco) salários mínimos. 



    Na ausência de informações dando conta de que o acusado não possui capacidade econômica para o pagamento da prestação pecuniária fixada na sentença em 5 (cinco) salários mínimos, não há meio de diminuir o valor, que se mostra proporcional à gravidade do crime, notadamente porque os fatos envolvem a importação irregular de expressiva quantidade de medicamentos sem registro na Anvisa e de venda proibida. 



    Vale lembrar, a prestação pecuniária tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni-lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir.” (e-doc. 2, p. 41; grifos nossos).



      



    11. Ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto.



    12. Não procede o argumento de que deveria ter sido fixada, a pena, no piso legal, para guardar correspondência com o patamar do dia-multa. Com efeito, o montante da prestação pecuniária deve levar em conta as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e a extensão do dano ocasionado, além da condição econômica do réu.



     



    13. No caso sob julgamento, a pena-base sofreu acréscimo decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais, em vista da quantidade expressiva de produtos irregulares apreendidos (e-doc. 2, p. 40). Feita a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, ausente desproporcionalidade.



    14. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Alem disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator